Tribunal: TJES
Processo: 5014429-80.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014429-80.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMERITA SENNA DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014429-80.2022.8.08.0012

Recorrente:
ALMERITA SENNA DA SILVA

Recorrido:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. CONSTATAÇÃO DE MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DO HABITUAL APRESENTADO PELA RECORRIDA. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. APESAR DAS ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI, RAZÃO NÃO SE VÊ. ISSO PORQUE A AUTORA NÃO SE EXIMIU DE COMPROVAR O MÍNIMO CONSTITUTIVO DOS SEUS DIREITOS, VEZ QUE SE LIMITOU À APRESENTAÇÃO DAS FATURAS QUE ESTÃO DENTRO DOS PAR METROS DE OSCILAÇÃO DE CONSUMO MENSAL. NO QUE PESE ALEGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TARIFA SOCIAL, TAMBÉM NÃO MERECE GUARIDA. O ART. 177 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 1000/21 DA ANEEL ESTABELECE, EM SEU INCISO II, CRITÉRIOS CUMULATIVOS DE IDADE DE 65 ANOS OU MAIS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE RECEBAM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). DA MESMA FORMA, A LEI 12.212/10, EM SEU ART. 2°, II, ESTABELECE QUE O MARCO DA CONTEMPLAÇÃO DA TARIFA É O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, INDEPENDENTE DA IDADE. ISSO SE TRADUZ PELO FATO DE QUE, CONCEDIDO O BPC, JÁ FOI RECONHECIDA BAIXA RENDA DO BENEFICIADO, BEM COMO A RENDA PER CAPITA DENTRO DOS PADRÕES DE BAIXA RENDA. AINDA, SERIA NECESSÁRIO QUE O TITULAR QUE SE ENQUADRE NOS REQUISITOS DE IDADE E PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO FORMULEM O PLEITO JUNTO A COMPANHIA ELÉTRICA, VISTO QUE A MESMA NÃO POSSUI MEIOS DE REALIZAR ESSA TRIAGEM DE OFÍCIO, SENDO NECESSÁRIO SER PROVOCADA PARA TANTO, O QUE NÃO SE VISUALIZA NO CASO EM TELA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)